Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que declarou a prescrição das parcelas vencidas até a data de 17/05/2012 e julgou procedentes em parte os pedidos para condenar o réu a proceder ao recolhimento do ICMS sem incluir em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora o valor nominal de R$ 6.578,01 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavo), a título de repetição de indébito tributário, com juros de mora de 1% a.m, aplicados por capitalização simples a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ) e correção monetária, utilizando o Índice de correção previsto no art. 2o da Lei Complementar no 435/01, que é o INPC, a partir do recolhimento indevido (Súmula 162 do STJ), ocorrido no vencimento de cada fatura. Em suas razões, verifica-se que o recorrente não se insurgiu quanto à prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo a quo, insurgindo quanto aos demais pedidos deferidos. Nesse aspecto, argumenta que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, tais como TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, II, da LC 87/1996. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ao final, para fins de prequestionamento da matéria constitucional, pede o expresso pronunciamento em relação ao art. 155 da CF, bem como 34, § 9o do ADCT.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 2908133).
III. A parte autora sustenta na inicial que base de cálculo do ICMS deve incidir somente o consumo efetivo de energia, devendo ser excluída todos os demais componentes da tarifa. Com base nesse entendimento, pleiteia a restituição do montante de R$ 6.893,82, devidamente atualizados. O réu, por seu turno, ofertou contestação no ID 2908108, defendendo a legalidade das cobranças.
IV. O STJ firmou a Tese no 986, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: “1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
V. Como se verifica, a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência (ID 2908107). Ademais, a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes foi proferida apenas em 24/10/2017 (ID 2908115), data posterior à fixada pelo desembargador relator para manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes. Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença recorrida, mantendo-se a declaração de prescrição das parcelas vencidas a 17/05/2012, por ausência de recurso quanto a este ponto, e mantendo-se inalterada a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, julgando-se, por via de consequência, improcedentes os demais pedidos iniciais, conforme o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente. Mantida a declaração de prescrição das parcelas vencidas até a data de 17/05/2012 mantida. Demais pedidos julgados improcedentes. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.